Tribunal: TJES
Processo: 5024766-25.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024766-25.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: GLAUCO CESAR RAMALHO DE MORAES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VÔO. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA movida por GLAUCO CESAR RAMALHO DE MORAES em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, onde a parte autora alega, em síntese, que é marítimo, e que trabalha embarcado, acumulando uma grande quantidade de milhas aéreas. Assim, o autor alega que planejava usar essas milhas para comprar passagens aéreas para sua família participar do aniversário de quinze anos de sua filha, Marina, que estava programado para o dia 12 de agosto de 2023. No entanto, duas semanas antes da festa, começou a receber notificações de cancelamento de várias passagens aéreas que havia comprado para seus familiares. Alega ainda, que ao verificar sua conta na LATAM PASS, descobriu que sua conta havia sido hackeada e que as milhas foram usadas para comprar passagens para terceiros desconhecidos. O autor discorre que, imediatamente entrou em contato com a LATAM, explicando a situação, mas não recebeu uma resposta satisfatória. Mesmo após várias tentativas de contato e reclamações nos canais apropriados, a empresa não resolveu o problema. Como resultado, o autor teve que recomprar todas as passagens para sua família às vésperas do aniversário de sua filha, sofrendo um prejuízo financeiro significativo. Além disso, como parte de seu trabalho como marítimo, ele viaja quinzenalmente e agora enfrenta dificuldades para acessar seus bilhetes e passagens aéreas devido ao bloqueio de sua conta devido à fraude não resolvida. Isto posto, pugna, em sede liminar, que o requerido seja compelido a desbloquear a conta LATAM PASS de titularidade deste demandante, com o devido suporte contra fraudes, liberando de forma imediata o acesso do Autor; bem como realize o ressarcimento dos danos materiais causados, na quantia de 17.225,90 (dezessete mil e duzentos e vinte cinco mil e noventa centavos)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) condenar a requerida no pagamento de R$6.000,00 em danos morais e B) Danos materiais na quantia de R$17.225,90.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “É incontroversa a relação jurídica estabelecida entre as partes e que o autor possuía saldo de pontos junto ao programa de fidelidade da companhia ré, bem como a ocorrência de resgate de pontos vinculados ao usuário do autor conforme extrato apresentado no Id 30187213, tendo lavrado boletim de ocorrência acerca dos fatos (Id 30187225). Observou ainda, que foi juntado aos autos nos Ids 30198910, 30198928, 30198927 e 30198926, o comprovante das novas passagens que o autor teve que adquirir para seus familiares realizarem a viagem programada. Assim, caberia ao réu demonstrar, cabalmente, a inexistência de qualquer falha nos seus procedimentos de segurança ou que o fato danoso ocorreu em razão de culpa exclusiva do autor, o que não o fez. A requerida dispõe de vasta tecnologia para que pudesse ao mínimo comprovar suas alegações, contudo, em momento algum, apresentou qualquer prova capaz de corroborar o alegado. Por ser prestadora de serviço, a requerida possui responsabilidade legal acerca da falha alegada no sistema de segurança do sítio eletrônico e, além disso, deve suportar os riscos de atividades de consumo, bem como a falta de segurança esperada, em observância ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. E ainda que presente a figura de terceiro, descabe isentar a empresa ré da responsabilidade pela reparação dos danos, porquanto a escusa não se aplica à hipótese em que há patente falha de segurança. Em razão da adoção de um sistema falho a ponto de permitir que terceiro invadisse a conta de um de seus clientes, sem que tenha havido por parte da ré a demonstração de que o autor tenha concorrido de alguma forma para o resultado danoso da fraude, ausente a situação indicada o art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90.”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese, e devidamente fundamentado: “Quanto aos danos morais, já se sabe que o dever de indenizar decorre da má prestação de serviços, sendo a responsabilidade da empresa aérea objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. O dano moral, no caso, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (REsp 299.532/SP, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro - Desembargador Convocado Do TJ/Ap, Quarta Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 23/11/2009). No entanto, considerando que os transtornos suportados pelos autores ultrapassam meros aborrecimentos, entendo que os mesmos merecem ser reparados. Assim, me parece que a importância de R$6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para o caso em tela”, sendo que a quantia de R$6.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade do ocorrido e o número de requerentes, de forma que não merece reforma.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)